Tribunal: TJDFT
Processo: 0741263-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. EC No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão no cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão rejeitou impugnação aos cálculos e determinou a incidência da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito.
2. O agravante sustenta ocorrência de anatocismo, incorreta interpretação da EC no 113/2021 e inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
3. A parte agravada requer desprovimento do recurso e pede condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a Taxa Selic deve incidir sobre o valor consolidado até novembro de 2021; (ii) se o art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 é compatível com a EC no 113/2021; (iii) se houve litigância de má-fé na interposição do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC no 113/2021 determinou a incidência única da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. Antes da emenda, aplicavam-se IPCA-E e juros de mora; após dezembro de 2021, a Selic substitui integralmente esses índices.
4. A Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, determina a incidência da Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021. A norma é compatível com a EC no 113/2021.
5. A incidência da Selic não configura anatocismo porque substitui, e não acumula, juros e correção monetária.
6. Não há dolo processual ou alteração consciente da verdade para caracterização de litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado até novembro de 2021.; 2. A aplicação da Selic não configura bis in idem nem anatocismo; 3. O art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 é compatível com a EC no 113/2021; 4. Não há litigância de má-fé na interposição do recurso.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 103-B, 169, §1o, I; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 80; Decreto no 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7047; STF, QO nas ADIs 4357/DF e 4425/DF;TJDFT-(Acórdão 1957795, 0740204-39.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.), .(Acórdão 1883015, 07098511620248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 2061324, 0730499-80.2025.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.)